Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE MITIGADA (PRECEDENTE DO E. STJ.) REEMBOLSO DO VALOR. ART. 3o, §1o, LEI N. 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID30749379) interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, nos moldes do art. 485, VI, CPC.
2. Nas razões recursais, alega que o cancelamento dos voos ocorreu em 12/05/2020, todavia, transcorridos 12 meses, o valor referente à compra dos bilhetes aéreos ainda não foi restituído. Sustenta que, embora a 1a autora/recorrida (TVLX Viagens e Turismo S/A) reconheça que a 2a autora/recorrida (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A) lhe disponibilizou o crédito para que realizasse o reembolso ao autor/recorrente, não há nos autos comprovação do pagamento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de restituição de R$1.184,16.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que há responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
5. No presente caso, o serviço prestado pela agência de turismo (TVLX) foi exclusivamente a venda de passagens aéreas (ID30748851), circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo consumidor. Logo, o reembolso ora pleiteado é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea (AZUL), por ele não respondendo a agência de viagem.
6. Nesse sentido: Acórdão 1237666, 07504918620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado [...]”.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC) que lhe incumbia, na medida em que não juntou aos autos o comprovante de reembolso ou qualquer elemento de prova que demonstrasse ter procedido à restituição do valor bilhetes aéreos ao autor/recorrente no prazo de 12 de meses.
9. Cumpre consignar que as telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa da companhia aérea (ID30748858, p. 8/9) não são suficientes para comprovar que houve o reembolso ao autor/recorrente, mas, tão somente, um suposto repasse à agência de turismo.
10. Nesse contexto, à míngua de comprovação inequívoca do reembolso ao consumidor, o provimento da pretensão recursal é medida que se impõe.
11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar apenas a 2a ré/recorrida, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, a restituir ao demandante a quantia de R$1.184,16 (mil cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), correspondente às passagens aéreas canceladas, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do pedido de cancelamento (12/05/2020) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.